Tribunal: TJDFT
Processo: 0702080-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. ALTERAÇÃO. GUARDA. FILHO COMUM DO CASAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
I – Nas questões de família, o magistrado deve adotar a solução que melhor resguarde os interesses da criança, os quais suplantam quaisquer outros juridicamente tutelados.
II - Tratando-se de guarda dos filhos, cujos genitores estão separados, deve-se agir com cautela, sempre objetivando resguardar os interesses dos menores, os quais suplantam quaisquer outros juridicamente tutelados.
III - As questões postas em juízo serão mais bem elucidadas por ocasião da instrução processual.
IV - Negou-se provimento ao recurso.